Tribunal: TJMT
Processo: 0018237-12.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018237-12.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CARLOS MARQUES DA LUZ - CPF: 951.098.971-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSELY DO CARMO BUENO - CPF: 776.641.591-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática de furto qualificado, em contexto de violência doméstica e familiar, impondo pena privativa de liberdade, sanção pecuniária e fixando indenização por danos morais à vítima, sendo postuladas a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se é possível a fixação de indenização por danos morais, de ofício, na ausência de pedido expresso da acusação ou da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4.

A palavra da vítima apresenta especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos.

5.

A tese defensiva de inexistência de subtração, fundada na alegada propriedade dos bens, não encontra respaldo probatório, inexistindo comprovação mínima de domínio ou posse legítima.

6.

A fixação de indenização por dano moral, ainda que presumido em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

7.

A ausência de requerimento específico na denúncia ou nas alegações finais inviabiliza a condenação ao pagamento de indenização, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do sistema acusatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por crime contra o patrimônio.

2.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a indenização por dano moral exige pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que dispensada a prova específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I; CP, art. 61, II, “f”; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.209.657/SP, Sexta Turma, j. 15.08.2023; STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983); TJMT, Apelação Criminal nº 1000892-95.2023.8.11.0035, Quarta Câmara Criminal, j. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CARLOS MARQUES DA LUZ
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0018237-12.2019.8.11.0042, pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, além de 11 (onze) dias-multa e ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
absolvição do apelante
por insuficiência de provas, argumentando que os bens descritos na denúncia foram adquiridos pelo réu durante o relacionamento com a vítima, não havendo, portanto, subtração. Subsidiariamente, requer o
afastamento da indenização por danos morais
, sob o argumento de que não houve pedido expresso na denúncia e que o apelante é pessoa hipossuficiente (Id. 327653435).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 327653437).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, opina pelo
provimento parcial do recurso
, a fim de excluir a indenização arbitrada a título de danos morais, pela ausência de pedido expresso das partes (Id. 337166395), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART.155, § 4º, INC. I, C/C ART. 61, II, ALÍNEA “F”, AMBOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS FIRMES E TAXATIVAS DA VÍTIMA RELATANDO QUE O APELANTE, SEU EX-MARIDO, FURTOU A SUA RESIDÊNCIA AO DANIFICAR O TELHADO E ADENTRAR NO IMÓVEL, SUBTRAINDO OS BENS DESCRITOS NOS AUTOS – 2. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – EM QUE PESE SEJA PACÍFICO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA QUE EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA HAJA DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA E A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA, POR SE TRATAR DE DANO PRESUMIDO, É IMPRESCINDÍVEL A EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA – CASO CONCRETO ONDE NÃO HOUVE OBSERVÂNCIA DE TAL REQUISITO NEM NA DENÚNCIA E NEM NAS ALEGAÇÕES FINAIS – NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PRECEDENTES: “(...) Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é in re ipsa, de modo que exige tão somente pedido expresso, requisito não observado na espécie, de modo que se impõe o afastamento da indenização arbitrada à ofendida. (...)” (TJMT – Apelação Criminal nº 1000892-95.2023.8.11.0035, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) – SENTENÇA QUE MERECE REPARO NESSE PONTO – PARECER PELO
PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado nos autos, a defesa técnica pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência de provas, e, de forma subsidiária, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.

Segundo a peça acusatória:

“[...] No dia 04 de maio de 2019, por volta das 19h20, na residência localizada na Rua Alberino Martins, Bairro Jardim Ubirajara, nesta capital,, o denunciado CARLOS MARQUES DA LUZ
furtou bens
da vítima Rosely do Carmo Bueno (47 anos de idade), sua ex-convivente.

No dia dos fatos o denunciado entrou clandestinamente na residência da vítima, danificando o telhado e do interior subtraiu para si, 03 mesas, 12 cadeiras e 01 ventilador.

Não bastasse, o denunciado arrancou os fios elétricos da residência da vítima, com o intuito de vender o cobre.

A polícia militar foi acionada, sendo efetuada a prisão do denunciado em flagrante delito, sendo que somente os fios ainda estavam na varanda da casa”
(Id. 327652897, Págs. 1/3).

Diante desse contexto, o apelante foi formalmente denunciado e, após regular instrução processual, restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com incidência das disposições da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Passo à análise das teses recursais.

1)

Do pedido de absolvição.

A defesa pleiteia a
absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas
, sustentando que os bens descritos na denúncia teriam sido adquiridos pelo réu durante o relacionamento com a vítima, inexistindo, por conseguinte, subtração.

Todavia, tal pretensão
não merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
restou devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 327652897 – pág. 4), do boletim de ocorrência (Id. 327652897 – págs. 5/6), do laudo pericial e dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No tocante à
autoria
, as provas constantes dos autos
revelam-se suficientes para a manutenção da condenação
imposta ao apelante.

A
vítima
,
Rosely do Carmo Bueno
, apresentou
declarações firmes e coerentes
, tanto na esfera policial quanto em juízo, descrevendo com riqueza de detalhes a subtração dos bens por seu ex-companheiro, o qual, inclusive, teria danificado o telhado da residência para adentrar no imóvel.

Em sede judicial, a vítima afirmou categoricamente que o apelante subtraiu três mesas, doze cadeiras e um ventilador, além de arrancar os fios elétricos da residência. Esclareceu, ainda, que os referidos bens eram de sua exclusiva propriedade, não pertencendo ao casal, uma vez que o réu passou a residir em sua casa sem ter adquirido quaisquer bens durante a convivência (Relatório de mídias, Id. 327653412).

Por sua vez, o próprio
apelante
, em declaração prestada na fase policial, admitiu expressamente: “
que dos objetos que subtraiu, todos foram adquiridos pelo interrogado; (...) confessa ter entrado no interior da casa da vítima pelo telhado do banheiro; (...) confessa ter arrancado os fios elétricos da casa mas deixou na varanda da casa
” (Id. 327652897, pág. 20).

Contudo, a
tese defensiva de que os bens lhe pertenciam não encontra respaldo no conjunto probatório
. Não foram juntados aos autos documentos ou quaisquer outros elementos capazes de comprovar a alegada propriedade dos bens pelo réu, prevalecendo, assim, a versão sustentada pela vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima detém especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na presente hipótese. Veja-se:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ. (...)”

(AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Dessa forma,
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas
, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2)

Do afastamento da indenização por danos morais.

Por conseguinte, quanto ao pedido subsidiário de afastamento da indenização por danos morais,
assiste razão à defesa
.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

Outrossim, cumpre salientar que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou a seguinte tese vinculante:
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

No mesmo sentido, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encontra consolidado o entendimento por meio do Enunciado Orientativo n.º 14-A, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR), que dispõe:
“a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

No caso em apreço, embora a infração penal imputada ao acusado esteja inserida no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – nos moldes delineados pela Lei n.º 11.340/2006 –, observa-se que
não houve pedido expresso
, seja na denúncia, seja nas alegações finais do Ministério Público, no sentido de se fixar valor mínimo a título de reparação de danos morais em favor da vítima.

A ausência desse requerimento específico inviabiliza a atuação
ex officio
do juízo sentenciante nesse particular, sob pena de afronta direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e à lógica do sistema acusatório, que veda ao magistrado substituir-se à parte acusadora na formulação de pretensões punitivas ou reparatórias.

Confira-se a propósito:

“(...) 8. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é in re ipsa,
de modo que exige pedido expresso
, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ). (...)”.

(N.U 1007564-35.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

Assim, ausente o requisito do pedido expresso, impõe-se o afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas
para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais
à vítima, mantendo, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026